Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730840-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ESPINDOLA AGRAVADO: GESSIKA MARIA BARRETO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO ESPINDOLA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0701515-30.2018.8.07.0001 requerido por GESSIKA MARIA BARRETO ROCHA em desfavor do recorrente e SEBASTIAO PEREIRA FELINTO e outros, apreciou à impugnação à penhora nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD (ID Num. 99996365), na qual o executado sustentou, em síntese, que a constrição recaiu sobre valor proveniente de sua remuneração. Requereu que o valor bloqueado indevidamente lhe fosse restituído. Resposta à impugnação junto à petição de ID Num. 101112417. Decido. Da análise da minuta SISBAJUD de ID Num. 100254179, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 11.820,64 (Banco do Brasil), na data de 06/08/2021. Ocorre que, da leitura da peça de impugnação, não é possível concluir que aquela constrição é impenhorável. Além disso, os documentos juntados não comprovaram a ilegalidade do sobredito bloqueio. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID Num. 99996365, pois não há comprovação nos autos da ilegalidade do valor constrito de ID Num. 100254179. Assim, com a preclusão, expeça-se alvará do valor constrito em favor da exeqüente GÉSSIKA MARIA BARRETO ROCHA, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício à instituição bancária para transferência daquela quantia, caso a parte assim requeira e, após, retornem os autos conclusos para extinção do feito. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada em conta bancária pertencente ao Agravante é oriunda dos vencimentos recebidos por este como Servidor Público Federal, sobre os quais recaem a impenhorabilidade absoluta. Sustenta também que a parte Agravada perdeu prazo para manifestação do acordado prazo estabelecido para início do pagamento, o que deveria incitar a homologação do acordo. Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para desconstituir a penhora efetivada ou, subsidiariamente que seja limitada a 30% dos rendimentos do agravante. O pedido de gratuidade de Justiça do recorrente foi indeferido (ID 30055054) e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 30789052 e 30789054) É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição da possibilidade de desbloqueio de penhora efetivada na conta corrente do devedor pelo sistema BacenJud. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e as contas poupanças (art. 833, incisos IV e X do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor, ressalvando os valores destinados ao pagamento de débitos alimentares ou que excederem a 50 salários mínimos. Assim, dispõe as referidas disposições legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Constata-se, entretanto, conforme evidenciado pelos extratos juntados pelo próprio agravante nos autos de origem (ID 30010454, 30010455 e 30010456), que a conta corrente onde foi efetivado o bloqueio judicial já convertido em penhora não era utilizada exclusivamente para o crédito de suas verbas salariais. A detida análise dos documentos acostados neste agravo demonstra a existência de créditos diversos de quantias razoáveis, razão pela qual não há como considerar a impenhorabilidade atribuída pela norma vigente. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade da verba depositada em conta corrente, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010) Não há falar em prova diabólica, porquanto o que restou evidenciado é que a conta penhorada também recebe outros créditos os quais não possuem natureza salarial (PIXs, TED e créditos diversos), razão pela qual resta afastada a presunção de impenhorabilidade do saldo dessa conta. Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. Inteligência do art. 620 do Estatuto Processual Civil. 2 - Todavia, verifica-se que a conta mantida pelo agravante no BRB não é conta salário, mas conta corrente, como se observa no extrato de fl. 157. Em que pese tal contestação não elidir a possibilidade de o recorrente receber seus proventos na aludida conta corrente, afasta a presunção de que todos os valores nela inseridos tenham natureza salarial. 3 - Não tendo o agravante se desincumbido, a teor do previsto no art. 333, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em seus proventos de aposentadoria, a medida que se impõe é a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito. 4 - Não verificada nenhuma das hipóteses presentes no art. 17 do CPC, impossível a condenação por litigância de má-fé. 5 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.640014, 20120020245597AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 11/12/2012. Pág.: 264) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de janeiro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora